Tribunal: TJSP
Processo: 2049574-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada para afastar cobrança das astreintes diante do cumprimento da tutela urgência pela requerida e determinar a incidência dos honorários advocatícios de sucumbência apenas sobre o valor da condenação por danos materiais. Inconformismo da exequente.
Requerida comprovou o cumprimento da liminar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada para afastar cobrança das astreintes diante do cumprimento da tutela urgência pela requerida e determinar a incidência dos honorários advocatícios de sucumbência apenas sobre o valor da condenação por danos materiais. Inconformismo da exequente.
Requerida comprovou o cumprimento da liminar deferida para suspensão das cobranças do contrato declarado rescindido. Inexistência de envio das faturas por meio eletrônico ou forma física pela requerida. Mesmo após a ciência da suspensão da mora, a autora providenciou o pagamento espontaneamente.
Verba honorária deve incidir apenas sobre o valor principal a ser executado. Custas processuais fazem parte da sucumbência da parte e não do valor da condenação.
Honorários advocatícios fixados de acordo com o artigo 85, § 2o, do CPC. Impossibilidade de arbitramento por equidade. Aplicação do tema 1076, do STJ.
Decisão mantida. Recurso improvido.